Tribunal: TJSP
Processo: 2057357-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória por dano moral e dano material. Insurgência contra decisão que indeferiu gratuidade judiciária. Reforma impertinente. Alegado estado de hipossuficiência financeira que não restou comprovado. Parte que aufere remuneração mensal em patamar superior a 3 salários-mínimos. Declaração de pobreza que goza de presunção relativa de veracidade.
Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória por dano moral e dano material. Insurgência contra decisão que indeferiu gratuidade judiciária. Reforma impertinente. Alegado estado de hipossuficiência financeira que não restou comprovado. Parte que aufere remuneração mensal em patamar superior a 3 salários-mínimos. Declaração de pobreza que goza de presunção relativa de veracidade.
Decisão mantida. Adoção do art.252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.